Tribunal: TJDFT
Processo: 0701734-21.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701734-21.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CIDADE LUCIO COSTA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OUTORGA ONEROSA DE ALTERAÇÃO DE USO - ONALT. EXIGÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA APENAS POR OCASIÃO DO REQUERIMENTO DA CARTA DE HABITE-SE EM 2020. COBRANÇA TARDIA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO EXPEDIDO AINDA EM 2008. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO OU DE FUNCIONAMENTO. IRDR No 10. PRESCRIÇÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Patente a natureza da Outorga Onerosa de Alteração de Uso – ONALT de contraprestação pecuniária pela alteração da destinação de uso do bem, deve se sujeitar à incidência de prazo extintivo. 2. Na forma da previsão inserta no art. 6o da Lei Complementar no 294/2000, o termo a quo do prazo prescricional é a data da expedição do alvará de construção ou de funcionamento, uma vez que o pagamento do equivalente à ONALT é pressuposto para a emissão dessas autorizações. 3. Esta e. Corte de Justiça firmou tese no IRDR no 10 no sentido de que “A Outorga Onerosa de Alteração de Uso - ONALT, por não ostentar natureza tributária, tem por objeto relação jurídica de direito administrativo, devendo, na ausência de prazo prescricional específico, ser aplicada as disposições do art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo o prazo prescricional de cinco anos, a partir da data de expedição do alvará de construção ou alvará de funcionamento”. 4. Expedido o alvará de construção em 2008 e exigindo o Poder Público apenas em 2020 o recolhimento da ONALT, por ocasião do requerimento da Carta de Habite-se do imóvel pela Autora, imperioso reconhecer que a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001, porque, além de o particular não ter direito subjetivo de alterar o uso do imóvel, a única possibilidade para que tal ocorra é mediante o pagamento da contrapartida, isto é, da ONALT – Outorga Onerosa de Alteração de Uso ou da ODIR – Outorga Onerosa do Direito de Construir; c) artigo 205 do Código Civil, afirmando que a prescrição aplicável é a decenal e que o termo inicial de sua contagem é a data da notificação do autor para pagamento do débito (14 de fevereiro de 2020). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, inciso XXXV, 30, inciso VIII, 93, inciso IX, 170, inciso III, e 182, caput e § 2o, todos da Constituição Federal. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome de Daniel Augusto Mesquita (OAB/DF 26.871). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, §1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhem as teses de violação aos artigos 4o, 26, 28, 29 e 31, todos da Lei 10.257/2001, e 205 do CCB, porque a turma julgadora não teceu nenhuma consideração acerca da aplicação desses preceitos, apesar de serem opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, fácil concluir que os referidos preceitos não foram objeto de prequestionamento. Assim, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ e 282 do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Além disso, a turma julgadora, ao firmar o entendimento de que o prazo prescricional aplicável à ONALT é o quinquenal, cujo termo inicial é a data da expedição do alvará de construção ou de funcionamento, o fez com base em legislação local – Lei Complementar 294/2000, artigo 6o, cuja apreciação é obstada pelo enunciado Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal, também aplicável ao especial. Melhor sorte não colhe o apelo extremo, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral de sua tese recursal. Isso porque a aplicação dos artigos 5o, inciso XXXV, 30, inciso VIII, 93, inciso IX, 170, inciso III, e 182, caput e § 2o, todos da CF sequer foi cogitada pelo colegiado. Assim, deve ser reconhecida a patente ausência do prequestionamento (enunciado 282 da Súmula do STF). Além disso, a base da fundamentação do julgado combatido está calcada em legislação infraconstitucional, o que configura hipótese de contrariedade indireta ou reflexa à Constituição Federal, consoante o decidido no ARE 1305268 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, DJ-e de 13/4/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015